Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRIMEIRA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGUNDA AÇÃO. IDÊNTICA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 286, II, do CPC/15, a ação será distribuída por dependência quando houver reiteração do pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou alterados parcialmente os réus da demanda. Tal regra objetiva conferir concretude à garantia constitucional ao juiz natural, afastando a possibilidade de escolha do juízo pelas partes.
2. A lei processual não excepciona a hipótese de competência funcional, que prevalece, independentemente dos motivos que ensejaram a extinção, sem resolução do mérito, da primeira ação ajuizada, idêntica à segunda ação.
3. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia/DF, o Suscitado.